Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA DO OBJETO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal em face de acórdão que, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos da ação originária, extinguiu o agravo de instrumento e o agravo interno, interpostos pelo autor, sem julgamento de mérito.

2. O Distrito Federal arguiu que o acórdão padece de contradição, porque embora o voto tenha extinto os agravos sem julgamento de mérito, no corpo e na epígrafe da ementa constou que ao agravo de instrumento foi dado provimento.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. No caso, com razão o Distrito Federal, há contradição entre a ementa e o voto condutor, porque os agravos foram extintos sem julgamentos de mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir, uma vez que já havia sido sentenciado o feito originário.

5. Embargos conhecidos e providos, passando a ementa passa a ter a seguinte redação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO EXTINTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação n. 0761720-43/2019, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que foi indeferida antecipação de tutela para que o agravante participe de curso de formação de praças VI da Polícia Militar do Distrito Federal, mediante reposição de aulas. A antecipação da tutela recursal foi deferida. O Distrito Federal interpôs agravo interno. 2. No processo originário (n. 0761720-43/2019) os pedidos do autor foram julgados parcialmente procedentes, mantendo-se a decisão que antecipou a tutela neste agravo, determinando que o autor realize o próximo curso de formação de praças da PMDF. 3 Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, o recurso perde seu objeto em razão da falta de interesse de agir e deve ser extinto sem mérito. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e extintos sem julgamento do mérito”.

6. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.